Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703533-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: LOJAS RENNER S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A recorrente Lojas Renner S/A peticiona nos autos (ID 66259812), informando que realizou os depósitos judiciais relativos ao DIFAL/ICMS, conforme IDs 46282930, 46282931, 46282932, 46282933, 46282935, 46282936, 46282937, 46282938, 46282939, 46282940 e 46282942; todavia, verificou haver impedimento para emissão de certidões de regularidade fiscal para os CNPJs de nos 92.754.738/0388-01, 92.754.738/0020-25, 92.754.738/0038-54, 92.754.738/0048-26 e 92.754.738/0050-40. Requer que se reconheça a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto de depósito e a expedição de ofício ao Fisco local com determinação de emissão de certidão negativa de débito ou certidão positiva de débitos com efeito de negativa. Tendo em vista a previsão contida no art. 10 do CPC/15, ao Distrito Federal para manifestação no prazo legal. Após, retornem conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator